Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização da parte ré e da inércia da parte autora quanto à promoção da citação, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual; (ii) definir se é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando tal pedido é formulado apenas em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação válida inviabiliza a formação da relação jurídico-processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, razão pela qual não se exige a intimação pessoal da parte autora, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 1o, do CPC/2015.
5. A mera alegação de diligência da parte autora na localização do réu, sem a efetiva promoção da citação ou indicação de endereço válido, não elide o vício processual.
6. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, depende de requerimento oportuno em primeira instância, sendo inadmissível sua formulação apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, 485, incisos III e IV, e § 1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.